Tribunal: TJPA
Processo: 0806760-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806760-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON CARLOS DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0806760-28.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso

PACIENTE: WELLINGTON CARLOS DA SILVA SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica – art. 129, §13º, do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta, pois teria agredido a sua esposa em via pública, disferindo murros e chutes na sua costa e costelas enquanto a vítima chorava e estaria gritando de dor, somente cessando a agressão com a intervenção de terceiros, bem como no risco de reiteração da conduta, pois o próprio réu relatou que a situação de agressão já havia ocorrido anteriormente, tendo batido na vítima com um chinelo, ao passo que a vítima relatou que o réu já teria a perseguido, a perturbado ou a vigiado nos locais que frequenta; já teria proibido a vítima de visitar familiares ou amigos; proibido de trabalhar ou estudar; e já teria dito que “se não for minha, não será de mais ninguém”, revelando-se idônea a motivação da medida extrema - 2) DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA PRISIONAL EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – havendo fundamentação suficiente para mediada extrema, os predicados pessoais favoráveis se mostram irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WELLINGTON CARLOS DA SILVA SOUSA
, contra ato do Juízo da
Vara Criminal de Novo Progresso
.

Em síntese, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 20/04/2024 pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do CP, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva em 22/04/2024,

no processo nº 0800983-08.2024.8.14.0115.

Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo que o juízo a quo se baseou em argumentações genéricas sobre a garantia da ordem pública e periculosidade do paciente, sem considerar a natureza do delito e o perfil do acusado.

Aduz a desproporcionalidade da prisão preventiva frente às condições pessoais do paciente, que possui residência fixa e é réu primário.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante de
WELLINGTON CARLOS DA SILVA SOUSA
e convertê-la em preventiva, conforme decisão proferida na audiência de custódia realizada em 22/04/2024, justificou a imposição da medida extrema na necessidade de garantir a ordem pública em razão da
periculosidade concreta da conduta do agente
destacando no
decisum
que o paciente
“teria agredido a sua esposa em via pública, disferindo murros e chutes na sua costa e costelas. A vítima chorava e estaria gritando de dor”,
bem como que
“Tal situação denota o desprezo do custodiado com a integridade física da vítima. O qual, apenas teria cessado as agressões diante da intervenção das pessoas que se encontravam próximas”,
justificando ainda o Juízo coator haver
risco de reiteração da conduta
, pois
“o próprio custodiado relata que a situação de agressão, objeto dos presentes autos, já havia se repetido, tendo batido na vítima com um chinelo”
e
“Além disso, pelo relatório preenchido pela vítima, o flagranteado já teria a perseguido, a perturbado ou a vigiado nos locais que frequenta; já teria proibido a vítima de visitar familiares ou amigos; proibido de trabalhar ou estudar; e já teria dito que “se não for minha, não será de mais ninguém” (ID. 113797907 - Pág. 11-14)”

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada da garantia da ordem pública e risco de reiteração na conduta, idoneamente fundamentados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

E ainda, argumentaram os impetrantes acerca da
desproporcionalidade da medida extrema ante os bons predicados pessoais
do paciente, que possui residência fixa e é réu primário, o que não se revela suficiente para concessão da ordem, uma vez que, consoante entendimento consolidado na Súmula 08 deste TJEPA, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
como verificado na hipótese.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 24/05/2024